Tribunal: TJES
Processo: 5000997-36.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-36.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIRONITA FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação movida por LIRONITA FERREIRA DE OLIVEIRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega que foi surpreendida com a cobrança de recuperação de energia decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade, pelo que postula a declaração de inexigibilidade do débito originário e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial: A) Declarar a invalidade do toi n.º 9454724 e a inexigibilidade dos débitos deste decorrente, B) Condenar a requerida na obrigação de cessar as cobranças e C) Deferir a antecipação de tutela para que a ré proceda com a baixa da negativação, se ocorrido, e que se abstenha de realizar o corte do serviço em razão da dívida relativa ao TOI.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada utilizando como fundamento o disposto na decisão de piso: “Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1000 de 2021 da ANEEL”. Ademais, foi oportunizado à época dos fatos a confecção da perícia de forma que essa prova poderia ser apresentada nos autos como prova documental, não havendo no que se falar em cerceamento de defesa no caso.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Com efeito, em que pese as alegações defensivas, convém destacar que a requerida, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, deve lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL, e em que pese sua tentativa de demonstrar que todo o procedimento foi realizado nos termos da resolução, o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais, com registro de que este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto. [...] Se observa do termo juntado que a parte Autora não acompanhou a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, ou ainda que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzida de forma unilateral, com elaboração sem a ciência do requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)